Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-96.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Reforma da r. sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001990-
96.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
2
VOTO No: 29.133
Apelação Cível No: 1001990-96.2019.8.26.0081
COMARCA: Adamantina
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelos valores
pagos
aos
segurados
na
via
administrativa.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo à
concessionária.
Responsabilidade
objetiva.
Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos.
Prova documental suficiente. Reforma da r. sentença.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
368/370, que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, atualizado.
Recorre a autora (fls. 372/422).
Alega, em breve síntese, que acostou aos autos
provas documentais, incluindo laudos de regulação de sinistro,
elaborados por empresas técnicas especializadas, comprovando que
os equipamentos foram danificados por um “pico de tensão”,
oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada; que o nexo causal restou demonstrado em tais laudos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
3
Não há que se falar em caráter genérico ou unilateral dos laudos
técnicos, produzidos por empresas idôneas e que não possuem
vínculos com as partes; que a apelada não trouxe contraprova, sem
desincumbir-se de seu ônus, inscrito no artigo 373, II, do CPC; que a
responsabilidade da concessionária é objetiva.
Argumenta que o prévio pedido administrativo
não é requisito obrigatório para a propositura da demanda judicial;
que é inaplicável o procedimento previsto na Resolução Normativa
no 414/2010, da ANEEL; que não é razoável exigir dos segurados
que esperem o resultado de moroso e burocrático procedimento
administrativo quando, antes, podem acionar seus contratos de
seguro. Quanto à manutenção dos bens danificados, para eventual
perícia, trata-se de imposição de prova diabólica; que seriam
impossíveis as perícias nos equipamentos, após o reparo, e na rede
de distribuição de energia elétrica, em virtude do lapso
transpassado. Que a agência reguladora não exige que o laudo
apresentado pelo consumidor seja emitido por empresa credenciada
pela concessionária, sendo bastante até mesmo a apresentação de
simples orçamento ou “laudo de oficina”, conforme dispõem a
referida Resolução e o Módulo 09 do PRODIST.
Sustenta que houve má prestação dos serviços,
pois a apelada não atualiza sua rede com dispositivos de segurança,
o que acarretou os danos nos equipamentos dos segurados; que o
sinistro decorreu de causa evitável, de natureza não fortuita, não
estando configurada causa excludente de responsabilidade da ré;
que a ocorrência de acidente em virtude de incidência de anomalia
em sistema elétrico constitui-se evento previsível, cujo risco foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
4
assumido pela concessionária; que só poderia invocar a excludente
de responsabilidade caso tivesse adotado os mecanismos de
segurança hábeis a evitar os picos de tensão, do que, no entanto,
não fez prova. Não prospera a alegação de que os danos se deram
por problemas nas instalações internas da unidade consumidora.
Insiste na aplicação das regras do Código de
Defesa do Consumidor ao caso sub judice, posto que a apelada era
fornecedora dos serviços e o segurado seu destinatário final; que
sub-rogou-se na esfera jurídica do segurado.
Pretende
a
integral
reforma
da
r.
decisão
combatida, inclusive no tocante à verba honorária fixada.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo.
Manifestação da parte adversa às fls. 530/552.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe o valor dispendido pelo pagamento da indenização securitária
ao segurado Gilmar Bosso, no valor de R$ 3.085,20, em 22/09/2016,
referente ao sinistro ocorrido em 11/09/2016.
O Mm. juiz a quo procedeu ao julgamento do feito,
entendendo pela improcedência da causa.
Inconformada, apela a seguradora.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
5
É certo não ser necessário, para o exercício da ação
regressiva, o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da ANEEL,
que apenas regula o procedimento feito através da via extrajudicial,
não sendo considerado pressuposto para a o efetivo exercício da
prestação jurisdicional.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Preliminar. Interesse processual. Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito
de ação, constitucionalmente garantido. Procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. Interesse
processual
caracterizado.
Preliminar
afastada
(...)”
(Apel.
no
1088816-10.2015.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.03.2017)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Danos
causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade de
prévio pedido na esfera administrativa. Preliminar afastada (...)” (Apel.
no 1043073-40.2016.8.26.0100, Rel. Des Ana Catarina Strauch, j.
07.03.2017).
Ademais, independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo
349 do Código Civil, é inequívoca a responsabilidade objetiva da
empresa ré, concessionária de serviço público, por força do disposto
no artigo 37, §6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco
administrativo. Assim, o Estado responde objetivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
6
danos causados pelos seus agentes públicos, que tão somente é
limitada com o rompimento do nexo causal (caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro).
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte de
Justiça aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado
Oscilação de energia
elétrica que provocou danos em equipamento do segurado
-
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6° da Constituição
Federal Falha na prestação de serviço Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da
vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior (...)” (Apelação Cível
no 1099123-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 08.03.2017)
A autora demonstrou a vigência da apólice do
seguro à época dos fatos, com cobertura para dano elétrico (fls.
35/36) e comprovação de pagamento do sinistro regulado pela
seguradora para o segurado (fl. 44).
Por certo, a seguradora se cerca dos cuidados
necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente
impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
7
quanto à regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor
pago, o que foi feito, evidenciada anomalia nas condições de
fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.
Ademais, na esteira do entendimento do artigo 375
do Código de Processo Civil, que faculta ao juiz aplicar no
julgamento da causa as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece,
razoável considerar não serem incomuns oscilações de energia,
provocando
sobretensões
que
podem
danificar
equipamentos
ligados a esse sistema.
Ao contrário do posicionamento seguido pelo juiz
a quo, os documentos que instruem a exordial (apólices de seguro,
aviso de sinistro de fl. 37, laudos técnicos de fls. 38/39, Relatório de
Regulação dos Sinistros de fls. 40/43 e comprovantes de pagamento)
são suficientes à solução da controvérsia.
Ainda, o juízo desconsiderou o teor do documento
apresentado pela própria apelante às fls. 171/174 (Histórico de
Desligamentos), o qual confirma que, na data do evento reclamado
(11/09/2016), houve interrupção no fornecimento de energia em
duas oportunidades diversas, sendo bastante a demonstrar que a
rede elétrica operada pela concessionária não se encontrava
regulares condições de funcionamento.
Assim,
as
argumentações
da
apelante,
bem
acompanhadas de conteúdo probatório convincente, são bastante a
conduzir à adoção de posicionamento diverso do que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001990-96.2019.8.26.0081 - Adamantina - Voto 29.133
8
estabelecido pelo juízo originário.
Enquanto
a
apelante
garantiu
a
instrução
probatória do feito, a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, por força do que dispõe o artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
Importante
destacar
que
não
há
indício
da
parcialidade das empresas e dos profissionais que elaboraram os
laudos técnicos que concluiriam que os danos decorreram de
oscilação no fornecimento de energia, sendo leviana afirmação nesse
sentido.
Portanto,
revelada
a
falha na
prestação dos
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos
pelo usuário da eletricidade, indenizados pela seguradora, há
mesmo o dever de ressarcimento.
Daí porque a r. sentença comporta reparo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, condenando a ré a ressarcir à autora pelo valor dispendido
a título de indenização do segurado, na quantia de R$ 3.085,20,
incidente correção monetária e juros de mora de 1% desde a data do
desembolso (22/09/2016), além de arcar com as custas e despesas
processuais, incluídos honorários advocatícios que fixo em 20% do
valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator